Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-66.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONDOMÍNIO. FURTO DE BICICLETAS NAS ÁREAS COMUNS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA EM NORMAS INTERNAS DO CONDOMÍNIO. NEGLIGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO DO 1o E 2o RÉUS CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelos autores/recorrentes (ID26827971, ID26827973, ID26827974, ID26827984 e ID268289), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. O condomínio réu impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos autores, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que as partes impugnadas teriam condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. O 1o réu/recorrido restringe-se a afirmar que os demandantes constituíram advogado particular, que o valor de uma das bicicletas furtadas custa R$ 7.700,00 e que a renda do 1o autor demonstra suficiência de recursos. O fato de o 1o e o 2o autores estarem patrocinados por advogado particular não impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Outrossim, o fato de auferirem renda de R$1.476,00 e R$2.441,26, respectivamente, e uma das bicicletas ser de expressivo valor, não afastam a constatação. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
3. Narraram os autores que três meliantes adentraram no condomínio réu e furtaram duas bicicletas que estavam presas com cadeados. Alegam que no momento do furto o porteiro estava dormindo e as câmeras de segurança não estavam funcionando, o que influenciou diretamente no êxito da ação criminosa. Requereram reparação material no valor de R$9.450,00.
4. Trata-se de recurso (ID26528811) interposto pelos autores contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
5. Nas razões recursais, alegam que, embora o dever de reparar os danos experimentados nas dependências do condomínio não esteja previsto na convenção, a negligência do preposto da empresa ré/recorrida (porteiro) que controla a entrada e saída dos moradores e visitantes, bem como a omissão do condomínio réu/recorrido na manutenção de instrumentos de vigilância, atraem a sua responsabilidade pelo dano material causado. Sustentam que a instalação de câmeras e a cobrança de valor pelo serviço geram a sensação de segurança, devendo o condomínio ser responsabilizado. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial.
6. Os condomínios somente têm responsabilidade em indenizar os condôminos por atos ilícitos ocorridos nas áreas comuns, quando expressamente prevista tal responsabilidade em suas normas internas (Convenção ou Regimento Interno) ou decorrente de ato praticado por preposto.
7. No caso, verifica-se que o condomínio não assumiu a guarda dos bens furtados nas áreas comuns (Convenção - ID26528798), tampouco restou demonstrado pelos autores/recorrentes que houve a participação do preposto da 2a ré/recorrida no evento danoso.
8. O fato de existir porteiro e câmeras de segurança não obriga o condomínio a assumir a guarda e vigilância dos veículos que se encontram na área comum ou a se responsabilizar por eventuais subtrações, sendo indispensável a expressa previsão acerca da responsabilidade do condomínio. Nesse sentido, precedente do STJ: REsp 618533/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 4a Turma, julgada em 03/05/2007.
9. Cumpre consignar que o contrato firmado entre o condomínio e empresa ré/recorrida prevê tão somente a prestação de serviços de limpeza, conservação, zeladoria e portaria (Contrato - ID26528804, p. 1), logo, não pode ser responsabilizada pelo furto, posto que o porteiro não exerce função de vigilância ou segurança.
10. Desse modo, se o condomínio réu/recorrido não assumiu, expressamente, a obrigação de indenizar os danos sofridos por condômino, em razão de furtos ocorridos em suas dependências, e inexiste prova de que o preposto da 2a ré/recorrida tenha agido culposamente no desempenho das atividades inerentes à sua categoria profissional, não deve ser atribuído aos réus/recorridos a responsabilidade de reparar os danos sofridos pelos demandantes.
11. Tais os fundamentos, irretocável a sentença recorrida.
12. Recurso do 1o e 2o réus conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
13. Condeno os recorrentes ao pagamento “pro rata” das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.